Tribunal: TRF3
Processo: 5023600-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
198/1006)

5023600-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023600-66.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA, PIONEIRO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ART. 72 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA e PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI, representados pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.

Os embargantes sustentam omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, alegando que a atuação da Defensoria Pública da União como curadora especial, nos termos do art. 72 do CPC, justificaria a concessão do benefício, ainda que de forma parcial e circunstancial, para viabilizar a prática de atos processuais indispensáveis, como a interposição de recursos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos executados representados por curador especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como a corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à gratuidade da justiça.

O julgado consignou que a nomeação de curador especial em hipóteses de citação ficta não gera presunção de hipossuficiência econômica da parte, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, sendo necessária a formulação de requerimento expresso acompanhado da demonstração da necessidade.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há espaço para acolhimento dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de curador especial em razão de citação ficta não gera presunção automática de hipossuficiência econômica da parte para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 72 e 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023600-66.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA, PIONEIRO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA e PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI, representados pela Defensoria Pública da União, em face de acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.

Alega, em síntese, que os executados estão representados pela Defensoria Pública da União na condição de curadora especial, nos termos do art. 72 do CPC, circunstância que, segundo sustenta, justificaria a concessão da gratuidade da justiça, ainda que de forma parcial e circunstancial, especialmente para viabilizar a prática de atos processuais indispensáveis, como a interposição de recursos. Requer o provimento recursal.

A parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante ao argumento de omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou:

“De igual modo, a alegação de gratuidade da justiça não merece acolhida. A nomeação de curador especial, em hipóteses de citação ficta, não presume a hipossuficiência da parte, notadamente quando se trata de pessoa jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser deferida de ofício, exigindo requerimento expresso e comprovação da necessidade, o que não ocorreu nos autos.”

Como se observa, o acórdão enfrentou de forma clara e direta a questão relativa à gratuidade da justiça em hipóteses de atuação de curador especial, concluindo que tal circunstância não gera presunção de hipossuficiência econômica, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação da necessidade.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ART. 72 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WILLIAN AMADEU MARIN SIQUEIRA e PIONEIRO ASSESSORIA E SERVIÇOS – EIRELI, representados pela Defensoria Pública da União na qualidade de curadora especial, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados.

Os embargantes sustentam omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, alegando que a atuação da Defensoria Pública da União como curadora especial, nos termos do art. 72 do CPC, justificaria a concessão do benefício, ainda que de forma parcial e circunstancial, para viabilizar a prática de atos processuais indispensáveis, como a interposição de recursos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos executados representados por curador especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como a corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à gratuidade da justiça.

O julgado consignou que a nomeação de curador especial em hipóteses de citação ficta não gera presunção de hipossuficiência econômica da parte, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, sendo necessária a formulação de requerimento expresso acompanhado da demonstração da necessidade.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não há espaço para acolhimento dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de curador especial em razão de citação ficta não gera presunção automática de hipossuficiência econômica da parte para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 72 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão